Tribunal: TCU
Processo: 020.573/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 779/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes embargos de declaração opostos contra o Acórdão 492/2023-TCU-Plenário , de minha relatoria, que não conheceu da denúncia objeto deste processo por não atender aos requisitos de admissibilidade; Considerando que os embargos de declaração se prestam à correção de obscuridades, omissões ou contradições da decisão recorrida, nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992; Considerando que o embargante opôs o recurso buscando apenas rediscutir o mérito da decisão embargada sem demonstrar qualquer obscuridade, omissão ou contradição e, que, portanto, a peça não apresenta os requisitos necessários para ser admitida; Considerando que o denunciante não é parte nos autos e a obtenção de vista ou cópia de processos é assegurada somente às partes, assim considerados o responsável e o interessado, bem como a seus procuradores, nos termos do art. 163 do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e arts. 143, inciso V, alínea "f", 163 e 287 do Regimento Interno do TCU, em: (i) não conhecer dos embargos de declaração, por não preencherem os requisitos de admissibilidade; (ii) indeferir o pedido de obtenção de vista e cópia deste processo, formulado pelo denunciante por meio do TC Processo 005.209/2023-4 , apensado a estes autos. 1. Processo TC- Processo 020.573/2022-7 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 005.209/2023-4 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Recorrente: Identidade Preservada. 1.3. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.8. Representação legal: Rudi Meira Cassel (22.256 OAB-DF). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.